Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0718504-21.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, estabeleceu que os valores devidos sejam calculados com a aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 155972730 dos autos de origem), esses foram acolhidos (ID 157190901 dos autos de origem), para que seja observado, quanto à RPV, o limite da Lei Distrital n.° 6.618/2020. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47056665), a agravante/exequente alega, em síntese, ser equivocada a aplicação ao caso do Tema n.° 733 da tábua de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e que a correção monetária traduz questão de ordem pública. Sustenta a impossibilidade de aplicação da TR, como índice de correção monetária, em razão da sua inconstitucionalidade, devendo ser substituída pelo IPCA-E. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 47056667 e 47056668. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 157190901 dos autos de origem) opostos em face da decisão agravada, expressamente condicionou a expedição das requisições de pagamento à sua preclusão. Dessa forma, tendo o magistrado singular condicionado a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão agravada, resta afastado da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução, na origem, com a consequente expedição das requisições de pagamento, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora